Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700580-85.2020.8.07.9000 Agravante GoldFarb 2 Empreendimento Imobiliário Ltda e Outros Agravado Horácio Eduardo Gomes Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. É certo que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do C. STJ), bem como que “o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita” (AgInt no AREsp 1011867/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). No caso, os elementos trazidos aos autos pela Agravante não demonstram a sua impossibilidade de pagar o valor referente ao preparo recursal, sobretudo porque embora refiram-se a dados contábeis relativos ao ano passado – 2019 –, revelam vultosas cifras a título de Ativos. Indefiro o pedido de concessão do beneficio de gratuidade judiciária à parte Agravante. Concedo à empresa Agravante o prazo de cinco dias para que proceda ao recolhimento do valor do preparo, juntando aos autos a Guia e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de negativa de seguimento ao agravo. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator